Tribunal: STF
Processo: ARE 1349817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 129):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMENDA PARLAMENTAR AO ORÇAMENTO. RECEBIMENTO DE COMISÃO ANTECIPADA PARA LIBERAÇÃO DE VERBA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE. REPASSE À MUNICIPALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SANÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 



    1. O Ato de Improbidade, mais do que um ato ilegal, é um ato de desonestidade do servidor ou agente público para com a administração, sendo imprescindível a demonstração de comportamento doloso ou culposo, com evidencia de má-fé para que se configurem. 



    2. Restou demonstrado que o requerido, ex-deputado federal, participou da aprovação de emendas parlamentares ao orçamento e recebeu comissões antecipadas para viabilizar a liberação de verbas a serem usadas nas compras de unidades móveis de saúde para o município de Miranorte/TO. 



    3. Os fatos apresentados não traduzem meras irregularidades, mas atos que implicam o enriquecimento ilícito e que atentam contra os princípios da administração pública, circunstâncias essas que fazem atrair a incidência, na hipótese, das disposições da Lei 8.429/92, mais precisamente os artigos 9°, incisos I e IX, e 11, caput. 



    4. As sanções aplicadas pelo juízo a quo se encontram dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade dos atos de improbidade praticados pelo apelante, não merecendo a r. sentença de 1º grau qualquer reparo nesse ponto.



    5. Recurso improvido”. 



    Os embargos de declaração opostos por Amarildo Martins da Silva foram rejeitados (eDOC 20, pp. 19/24).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, o Amarildo Martins da Silva aponta ofensa ao artigo 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que houve violação ao art. 37, § 4º, pois “o acórdão vergastado impôs sanções de improbidade administrativa ao recorrente sem que existissem provas suficientes de que ele tenha cometido o reportado ato ilícito (....)” (eDOC 20, p. 56).



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso por concluir que seria necessária a análise de normas infraconstitucionais, além da incidência das súmulas 279 e 284 (eDOC 21, pp. 47/48). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 43, pp. 1/2):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.. VIOLAÇÃO AO ART. 37, §4º, DA CF/88. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na necessidade de análise de normas infraconstitucionais, bem como pela incidência das súmulas 279 e 284. Contudo, a agravante deixou de impugnar a necessidade de análise de dispositivos infraconstitucionais, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente